Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 72877716 do processo de referência), nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva manejada em desfavor do agravante por Jayme da Costa Ribeiro, processo n. 0718487-41.2019.8.07.0001, com o seguinte teor: No presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito foi instaurado em observância a tal requisito, não havendo que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). No mais, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Prazo de 30 dias. I. Em razões recursais (Id 20828047, p. 1-10), o Banco do Brasil S.A. sustenta a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Menciona tramitar, no juízo de origem, cumprimento provisório individual de liquidação de sentença coletiva exarada na ACP n. 94.00.08514-1 pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, em que ele, o Banco Central do Brasil e a União foram solidariamente condenados a devolver valores exigidos em razão de diferença entre os percentuais de 84,32% apurado pelo IPC ou 74,60% determinado pela Lei n. 8.088/1990 e 41,28% referente ao BTN-f março de 1990. Assevera a Ministra Vice-Presidente haver deferido liminar para atribuir incondicionalmente efeito suspensivo em TutPrev ao recurso extraordinário por ele interposto contra o acórdão exarado nos embargos de declaração nos embargos de declaração em embargos de divergência em recurso especial n. 1.319.232/DF (2012/0077157-3) até o julgamento do RE n. 1.101.937 pelo c. STF. Argumenta prosseguir a tramitação da liquidação individual provisória em cumprimento de sentença coletiva com intimação do perito para realização da prova pericial, de modo a ser possível tomada de decisão para determinar constrição de bens de titularidade dele a qualquer momento, apesar de a decisão promanada do c. STJ haver concedido efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da tramitação dos processos. Entende o processo da liquidação provisória individual da sentença coletiva estar fundado em título executivo judicial inalterável, consoante o art. 520 do CPC e, por esse motivo, o processo deve ser extinto. Ao final, requer a extinção do processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva com fundamento na inexigibilidade do título executivo ou subsidiariamente o sobrestamento da tramitação processual. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 20828048, p. 1 e 20828049, p. 1). Em contraminuta ao agravo de instrumento, o agravado assevera deve ser mantida a decisão agravada, mediante o desprovimento do recurso e sem lhe conceder efeito suspensivo, porque não se aplica concretamente a decisão de suspensão proferida pelo e. STF no julgamento do recurso extraordinário relacionado ao Tema n. 1.075 da repercussão geral (Id 20848121, p. 1-8). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da supressão de instância O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial como causa para a extinção do processo de liquidação individual provisória da sentença coletiva, com fundamento no efeito suspensivo concedido pela Ministra Vice-Presidente do c. STJ ao recurso extraordinário por ele interposto contra acórdão exarado em julgamento de embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de divergência em recurso especial por ele manejado. A decisão agravada não apreciou referida questão (Id 72877716 do processo de referência), embora tenha sido ventilada pelo agravante em petição em que requereu também a suspensão do processo em decorrência da atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto contra o acórdão proferido pelo c. STJ em julgamento de recurso em processo em que foi proferida a sentença coletiva objeto da liquidação provisória individual (Id 71832187 do processo de referência). Deveria ter apresentado embargos de declaração, para o juízo suprir omissão, porque se trata de recurso cabível, nos termos do art. 1.022, II, do CPC[1]. Ao deixar de fazê-lo perante o órgão prolator da decisão, conformou-se com o pronunciamento judicial. Há, portanto, evidente preclusão a obstar a cognição da matéria relativa à inexigibilidade do título executivo judicial com fundamento na concessão de efeito suspensivo pela Ministra Vice-Presidente do c. STJ ao recurso extraordinário interposto pelo agravante no processo em que foi proferida a sentença coletiva que aparelha o cumprimento individual provisório. Não bastasse o reconhecimento da preclusão como óbice para a cognição da questão agitada no recurso, a supressão de instância que ocorreria seria outro empecilho para a admissibilidade do recurso neste particular, porque o juízo de origem não se pronunciou sobre a matéria relativa à inexigibilidade do título e extinção do processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva. Confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. DECISÃO MANIDA. 1. Não comporta conhecimento o pedido de suspensão da execução inexigibilidade do título judicial, pois a matéria não foi objeto de apreciação na instância de origem, representando nítida inovação recursal, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR) 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. (...) 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento em relação à questão preclusa e em relação à qual há supressão de instância. 2. Da liminar para suspensão da liquidação individual provisória de sentença coletiva Consigno que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. O cerne da questão debatida repousa na aplicabilidade, ou não, da determinação do col. STF, exarada no âmbito do RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), de suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se debata a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, conforme tratado no artigo 16[5] da Lei n. 7.347/1985 (LACP). De início, consigno ser o caso de manter a decisão agravada, mas para bem visualizar a questão, é necessário fazer breve retrospecto sobre as premissas nas quais se assenta essa constatação. Em primeiro lugar, vislumbra-se que a liquidação individual provisória de sentença coletiva, ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., tem por origem a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, esta, por sua vez, ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nesta ação, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravado, foram condenados a devolver aos mutuários os valores indevidamente cobrados relativamente ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990, ou seja, a pagarem a diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28% relativamente àquele período, o que foi determinado mediante o reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Em 4/12/2014, após o julgamento da apelação no âmbito do TRF da 1a Região, o col. STJ julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF, originário, portanto, da referida ACP n. 94.0008514-1. Este recurso foi provido, mantendo-se a sentença de procedência proferida na primeira instância e assentando, entre outras disposições, que: “ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Após julgamento de embargos de declaração, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. apresentaram embargos de divergência, os quais foram julgados em 16/10/2019 sob a relatoria, então, da Min. Nancy Andrighi, sendo ambos providos “para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. E, em 12/11/2019, a Min. Nancy Andrighi despachou nos autos, revogando decisão outrora proferida pelo então relator Min. Francisco Falcão, a fim de afastar suspensão anteriormente deferida, nos seguintes termos: “tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Min. Nancy Andrighi, publicada em 18/11/2019). Em 27/5/2020, novo pedido de suspensão foi novamente indeferido, mas dessa vez pela Vice-Presidente do STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, em pedido de suspensão formulado pela União Federal com fundamento em recurso extraordinário por ela interposto. Por seu turno, o Banco do Brasil S.A. formulou, nos EREsp n. 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental, para que fosse emprestado efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão relativo ao julgamento do recurso especial (REsp n. 1.319.232) que, entre outras disposições, como dito, afirmou ter a coisa julgada abrangência nacional nos termos dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. No pedido de tutela provisória, o Banco do Brasil S.A. ainda afirmou que seu recurso extraordinário impugna o acórdão proferido em 2014 no REsp n. 1.319.232, bem como que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei n. 7.347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil, o que não se poderia admitir. Analisando tais argumentos, a e. Ministra Vice-Presidente do STJ deferiu, em 21/7/2020, medida liminar atribuindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp n. 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937. Esclareceu que o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença impõe a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. Concretamente, o agravante se insurge contra a decisão de indeferimento do sobrestamento da tramitação da liquidação provisória individual de sentença coletiva (Id 72877716 do processo de referência) manejada em desfavor do agravante por Jayme da Costa Ribeiro, processo n. 0718487-41.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: No presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito foi instaurado em observância a tal requisito, não havendo que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). No RE n. 1.101.937, catalogado como Tema 1.075, o Pleno do e. STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos seguintes termos: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o relator, Min. Alexandre de Moraes, com base no art. 1.035, § 5o[6], do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, conforme se verifica do inteiro teor da decisão adiante transcrito, obtido mediante consulta processual realizada no portal do STF na internet: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Posteriormente, em maio do corrente ano, em julgamento de embargos de declaração, o e. relator fez o seguinte esclarecimento: Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional . Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. (...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (grifos nossos) O agravante insiste em dizer ter a decisão exarada no recurso extraordinário em comento aplicabilidade no caso concreto, mas tenho entendimento diverso, afinado com a decisão agravada. Sem discussão sobre a amplitude da eficácia territorial da sentença exarada no julgamento da ação civil pública n. 94.00.08514-1 pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do DF no caso concreto, não se mostra plausível aplicar a decisão suspensiva determinada pelo relator, Ministro Alexandre de Moraes. Muito menos também a determinada pela Ministra Vice-Presidente do c. STJ no recurso extraordinário interposto pelo agravante, porque ambos os pronunciamentos têm por pressuposto a discussão sobre a eficácia territorial da sentença exarada em ação civil pública e não o conteúdo obrigacional referente ao índice correto de correção monetária do saldo devedor do mútuo contratado em março de 1990. A cédula de crédito rural indica como praça para pagamento do Distrito Federal (Id 51046448 do processo de referência). Por esse motivo, a controvérsia acerca da eficácia da sentença coletiva se torna irrelevante para o caso concreto, porque o juízo federal da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal exerce competência no território do Distrito Federal, de maneira a surtir efeitos nessa base geográfica a mencionada sentença de procedência exarada na ação civil pública. Destarte, considero não evidenciarem os elementos de convicção reunidos a presença de requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro ademais a demonstração da existência de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante, quanto a esse requisito, limitou-se a afirmar que o prosseguimento da demanda traria prejuízo pela possibilidade de sofrer constrição de bens para assegurar o adimplemento obrigacional, mas olvidou estar o processo ainda em liquidação e a aguardar a realização da perícia contábil. Desse modo, nem mesmo remotamente há possiblidade de se concretizar a temida penhora. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento no tocante à alegação de inexigibilidade do título executivo judicial aparelhador da liquidação individual provisória de sentença coletiva n. 0718487-41.2019.8.07.0001 com fundamento na preclusão e na supressão de instância verificadas; b) INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a tramitação da liquidação individual provisória da sentença coletiva n. 0718487-41.2019.8.07.0001 em curso perante o juízo da 21a Vara Cível de Brasília, porque se mostra irrelevante para o caso concreto a discussão referente ao Tema 1.075 da repercussão geral (RE 1.101.937) sobre a abrangência dos limites territoriais da eficácia da sentença de procedência exarada em julgamento de ação civil pública. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Como a contraminuta recursal foi apresentada pelo agravado, determino a conclusão para julgamento após a preclusão deste pronunciamento. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei no 9.494, de 10.9.1997) [6] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. (...) § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.